Tribunal: TJMT
Processo: 1055246-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055246-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 016.485.991-84 (APELADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – fatura paga tempestivamente - PAGAMENTO NÃO COMPUTADO – INCLUSÃO NEGATIVA - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL EXISTENTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC).

II – O fornecedor não pode alegar o inadimplemento da dívida para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos.

III – Indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente a erro não imputável ao usuário, mas, sim, ao agente arrecadador da concessionária, torna inegável o dano moral daí advindo, o qual se opera in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na origem a título de danos morais, deve ser minorado de R$ 10.000,00 (dez mil), para em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo Juíz o da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, nº 1055246-57.2020.8.11.0041, ajuizada por ALEXANDRO GUIA DE LARA PINTO, em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que é residente no situado na Rua Presidente João Gulart, N.973, Bairro Santa Isabel, Cuiabá-MT.

Que é cliente da empresa elétrica requerida, através da UC 6/2588975-9.

Aduziu que mesmo estando com todas as suas faturas devidamente adimplidas, teve o seu fornecimento elétrico suspenso em 24/11/2020.

Que em contato com a empresa requerida, foi informado que o corte no seu fornecimento elétrico se deu em razão do não pagamento da fatura elétrica de agosto/2020, no valor de R$ 154,70 (cento e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Com tais argumentos, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu a inexistência de ato ilícito, que a suspensão do fornecimento de energia foi decorrente do inadimplemento da autora, a inocorrência de dano moral, a ausência de comprovação dos danos materiais, a impertinência da inversão do ônus probatório, e, em caso de condenação, a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação da verba reparatória.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.”

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação aduzindo; (i) que o corte no fornecimento elétrico da parte apelada ocorreu por ausência de repasse das informações de pagamento à Concessionaria; (ii) que a parte apelada sabia que tal erro de registro, já que as faturas subsequentes indicavam que a fatura questionada estaria em aberto; (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para exclusão da responsabilidade da empresa elétrica ao pagamento de danos morais; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo Juíz o da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, nº 1055246-57.2020.8.11.0041, ajuizada por ALEXANDRO GUIA DE LARA PINTO, em desfavor da empresa ora apelante.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a empresa elétrica apelante não nega ter havido o pagamento da fatura ora questionada.

A alegação recursal consiste na afirmação que o valor não teria sido lhe repassado.

Entretanto, não é razoável que o demandante, ao dirige-se diretamente ao banco apelante indicado pelo credo, efetue o pagamento escorreito do débito que lhe é imputado, de lá retirando-se munido do comprovante respectivo, suporte o ônus pela falta de repasse encerrado pelo agente arrecadador.

De fato, é da ré/apelante o risco pelos equívocos do seu preposto/ funcionários, sendo assim, indevido o apontamento negativo imposto à parte autora/apelada.

Nesse exato sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. (Ap 41227/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Ainda, é entendimento dos demais tribunais brasileiros:

“Não pode prosperar a afirmação da requerida no sentido de ser lícita a inscrição, sob argumento de não ter recebido a informação do pagamento em razão da digitação incorreta do código de barras, buscando utilizar-se com isso da aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do cosumidor ou de terceiro. Isso porque, a alegação de digitação incorreta do código de barras não pode ser imputado ao autor, que realizou o pagamento de sua fatura de energia elétrica de modo aceito pela requerida, em agência bancária" (TJSC, AC n. 0300702-04.2014.8.24.0141, relª. Desª. Denise Volpato, j. em 18.10.2016).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS LITIGANTES. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. CULPA OBJETIVA. OPERADOR ATUANTE EM NOME DO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE SER ARBITRADO COM AJUSTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. A concessionária de serviço público, ao eleger instituição financeira como preposto, inclusive conferindo-lhe poderes para receber em seu nome o pagamento das faturas, não pode alegar fato de terceiro, para livrar-se da responsabilidade pela inscrição ilícita do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo quando o operador do caixa digita equivocadamente o código de barras do título de crédito. O simples lançamento do nome do consumidor nos cadastros restritivos é causa suficiente de danos morais indenizáveis. O valor da indenização deve conter efeito pedagógico da condenação, como evitar a reincidência, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o efeito preventivo ou desestimulante. A reparação do dano moral deve possibilitar uma satisfação compensatória e uma atuação desencorajadora de novas práticas ilícitas, sem provocar enriquecimento injustificado da vítima. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJSC, Apelação Cível n. 0001919-80.2014.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 11-05-2017).

Dessa forma, esse erro não pode ser atribuído ao consumidor/apelado, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Com relação ao valor da reparação, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”.

Da mesma forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor fixado na origem a título de danos morais, deve ser minorado para em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023